Tribunal: STF
Processo: HC 271702
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eliezer Antônio de Araújo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.515.886/MT, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos a condenação do paciente às penas de 19 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.870 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 35 e 36, c/c art. 40, incisos I e V, todos da Lei nº 11.343/2006.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) não conheceu do agravo em recurso especial (e-doc. 7). O agravo regimental interposto pela defesa teve seu provimento negado (e-doc. 6). Opostos embargos declaratórios que foram rejeitados (e-doc. 4/5). 
Ademais, a defesa impetrou habeas corpus que restou não conhecido. Interposto agravo regimental, este teve seu provimento negado diante da aplicação do princípio da unirrecorribilidade (e-doc. 3).
Neste writ, alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VII, da Lei nº 11.343/2006, de modo que: “a tese defensiva do presente writ, portanto, é a de que descabe o uso do concurso material para punir o acusado por 02 (dois) delitos quando um deles prevê a modalidade qualificada pelo financiamento/custeio” (e-doc. 1, p. 12).
Requer, ao final, a cassação da sentença penal condenatória que condenou o paciente pela prática do delito previsto no artigo 36 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, pugna a anulação do acordão do STJ, a fim de obrigá-lo ao conhecimento das matérias de direito veiculadas no AREsp 2515886/MT.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula n. 182 do STJ. 2. O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial, aplicando a Súmula n. 7 do STJ. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 
III. Razões de decidir 
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e específica, o seu desacerto. 
6. Para afastar o impedimento da Súmula n. 7/STJ, é imperativo que o recorrente demonstre, por meio de um cotejo analítico, que sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. 
7. As teses meritórias invocadas pelo embargante não podem ser analisadas em razão da incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ, que impede a análise do mérito recursal. IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.” (e-doc. 6)

No STJ, o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Extrai-se dos autos que o embargante foi denunciado por compor organização criminosa voltada ao tráfico de drogas que internaliza drogas advindas da Bolívia por meio da fronteira em Mato Grosso, valendo-se de aeronaves de pequeno porte licenciadas em nome de laranjas e fantasmas. As drogas são armazenadas em fazendas próximas a fronteira e, posteriormente, dissimuladas em caminhões em meio a cargas lícitas, a fim de seguir para os mercados consumidores, notadamente a região sudeste do país e Europa.
(...)
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ. A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
Para afastar o impedimento da Súmula n. 7/STJ, seria imperativo que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no AREsp 2183499/MG, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025).“ (e-doc. 6, p. 3-6, grifei)
Inicialmente, como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que rejeitou os embargos declaratórios no EDcl no AgRg no AREsp nº 2.515.886/MT, lastreando-se no entendimento da Súmula 182 do STJ.
Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado o óbice, muito embora entenda que é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado de forma concomitante com recurso especial, quando haja manifesta ilegalidade, não verifico no caso concreto a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que viabilize a concessão da ordem.
Ademais, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)
Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente